Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-78.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015721-78.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES JALES SIQUEIRA - CPF: 039.713.651-08 (APELADO), LUCELY OSSES NUNES - CPF: 284.640.148-99 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS EM 6% AO MÊS. EXCESSIVO. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. LEI N. 14.905/2024. NOVOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, especificamente quanto à limitação de juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário nº 391785988, firmada em 07 de julho de 2021, para aquisição de veículo no valor de R$ 43.695,07, com parcelas de R$ 1.654,00 e juros moratórios pactuados em 6% ao mês em caso de inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei n. 10.931/2004, que rege as Cédulas de Crédito Bancário, permite a pactuação de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, afastando a aplicação da Súmula 379 do STJ; (ii) verificar a aplicabilidade dos novos critérios de atualização monetária e juros moratórios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024; e (iii) analisar a possibilidade de compensação entre valores devidos reciprocamente pelas partes contratantes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça sedimenta o entendimento de que a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral, mantendo-se a incidência da Súmula 379 do STJ.

4. O percentual de juros moratórios pactuado em 6% ao mês revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, configurando onerosidade excessiva que compromete o equilíbrio negocial e viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A Lei n. 14.905/2024 introduziu nova sistemática de atualização de débitos judiciais, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, visando evitar dupla incidência de fatores de correção e conferir maior transparência aos cálculos de atualização.

6. A compensação entre débitos recíprocos encontra respaldo jurídico no instituto previsto no art. 368 do Código Civil, mostrando-se medida adequada para efetivação da justiça distributiva e economia processual em contratos bancários onde coexistem obrigações de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido para determinar a aplicação dos critérios da Lei n. 14.905/2024 para atualização de valores e autorizar compensação entre débitos recíprocos, mantendo-se a limitação dos juros moratórios contratuais em 1% ao mês.

Tese de julgamento:

"1. Em Cédulas de Crédito Bancário, na ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 para fixação de juros moratórios, aplica-se subsidiariamente a Súmula 379 do STJ, limitando-se os juros moratórios a 1% ao mês. 2. A Lei n. 14.905/2024 estabelece novos critérios para atualização de débitos judiciais, aplicando-se o IPCA como correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios. 3. É admissível a compensação entre valores devidos reciprocamente em contratos bancários, após liquidação da sentença, como medida de economia processual e efetivação da justiça distributiva."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º, III; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 379/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1548103, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022; TJMT, 1006920-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19/03/2025; TJMT, 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
ação revisional nº 1015721-78.2022.8.11.0015
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DANIELA RODRIGUES JALES
em ação revisional de contrato bancário.

Nas razões recursais, o Banco Votorantim S.A. sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à limitação imposta aos juros moratórios. Alega que o contrato em discussão consiste em uma Cédula de Crédito Bancário, regida por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), a qual admite a livre pactuação dos encargos moratórios, sem estabelecer qualquer condição ou limite.

Defende que, com base na conjugação do art. 406 do Código Civil com o art. 28, § 1º, III, da Lei n. 10.931/2004, a taxa de juros moratórios pode ser convencionada em patamar superior a 1% ao mês, quando se tratar de contratos formalizados por meio de CCB.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de afastar a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, condenando-se ao final a parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, e/ou, com possibilidade de compensação de valores.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no id. 305511403.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
ação revisional nº 1015721-78.2022.8.11.0015
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DANIELA RODRIGUES JALES
em ação revisional de contrato bancário.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato objeto da presente demanda é uma Cédula de Crédito Bancário nº 391785988, firmada entre as partes em
07 de

julho de 2021
, para aquisição de veículo, no valor de R$ 43.695,07, a ser pago em 48 parcelas consecutivas de R$ 1.654,00, com taxas de
juros remuneratórios de

1,79% ao mês e 23,67% ao ano.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de pactuação de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês em contrato de Cédula de Crédito Bancário.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o contrato prevê, em caso de inadimplemento, a cobrança de multa de 2% sobre o montante devido e juros moratórios de 6% ao mês (
Id. 305511362).

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu que os
juros moratórios deveriam ser limitados a 1% ao mês
, conforme dispõe a Súmula 379 do STJ, por considerar que, embora não haja menção expressa de aplicação de comissão de permanência, a previsão contratual, por sua natureza jurídica, configuraria verdadeira hipótese de cobrança de comissão de permanência "disfarçada".

Transcrevo trecho:

“[...] Assim, é o caso de se aplicar a Súmula 472 do STJ que impede a cumulatividade dessa comissão de permanência disfarçada com outros encargos moratórios e ainda determina que a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos juros remuneratórios previstos no contrato; dos juros moratórios, que devem ser de 1% ao mês e da multa que também tem caráter moratório.

Portanto, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme dispõe a Súmula 379 do STJ.

Nessa perspectiva, declarada nula cláusula contratual ou reconhecida alguma prática abusiva que afaste a cobrança de encargos ou tarifas, admite-se a repetição do indébito e/ou compensação de valores pagos a mais pelo devedor, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do credor.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, apenas para limitar a incidência de juros moratórios ao patamar de 1% a.m. (um por cento ao mês) e, consequentemente, condenar a parte ré a restituir à parte autora, na forma simples, eventuais valores adimplidos em excesso, referente aos juros moratórios, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela cobrada em razão do atraso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Havendo débito em aberto, fica autorizada a compensação. [...]” (Id. 305511398).

Pois bem. A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de pactuação de
juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês em Cédula de Crédito Bancário.

O apelante sustenta, em síntese, que a aplicação da Súmula 379 do STJ não incidiria sobre o contrato
sub judice
, porquanto regido por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), que conferiria às partes contratantes ampla autonomia para estipulação dos encargos moratórios, sem imposição de limitações quantitativas.

Não obstante a argumentação técnica apresentada, verifico que a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/04 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral.

Nesse sentido,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE REVISÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUROS MORATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA TAXA DE 5% AO DIA. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS. PRETENSÃO DE REFORMA. INCURSÃO NO MÉRITO QUE ESBARRA NOS ÓBICES DAS SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO QUE, ADEMAIS, COADUNA-SE COM O DA SÚMULA Nº 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM CUJA EXTENSÃO NEGOU-SE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016 .2. Não há como modificar o entendimento da Corte estadual de que a taxa de juros moratórios pactuada se encontra manifestamente abusiva, sem transpor os obstáculos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.3.
Declarada nula por abusividade a cláusula de juros de mora, considera-se a taxa não estipulada contratualmente, atraindo a incidência do art. 406 do CC.
4.
Quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1548103 GO 2019/0213885-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
Nos termos da Súmula 379 do STJ, em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês. No caso, o percentual de 6% ao mês pactuado entre as partes revela-se abusivo, justificando a limitação imposta pela sentença.
(...) Tese de julgamento: "1.
Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.
(...)” (TJMT, 1006920-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– (...)
TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 379 DO STJ
(...) 7.
A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.
(...)” (TJMT, 1029298-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 02/01/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– (...)
JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS – INVIABILIDADE
– (...)
Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 6,00% ao mês, deve ser retificada a sentença para limitá-los ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor
- art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN. (...)”. (TJMT, 1026671-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023). (grifo nosso)

Conforme se extrai da análise do instrumento contratual (id. 305511362), o percentual de juros moratórios pactuado alcança 6% ao mês, patamar que, submetido ao crivo da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros econômicos vigentes.

A aplicação da Súmula 379 do STJ encontra fundamentação técnica no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de preservação do equilíbrio contratual, elementos que transcendem a mera análise literal da legislação específica aplicável.

A manutenção da limitação em 1% ao mês constitui medida necessária para preservação da higidez das relações contratuais, evitando a configuração de onerosidade excessiva que comprometa o equilíbrio negocial estabelecido entre as partes.

Além disso, deve ser aplicado os novos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024 para atualização dos valores de eventual condenação judicial.

A nova legislação procedeu à reformulação sistemática dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária em débitos judiciais, estabelecendo marcos técnicos mais precisos e economicamente fundamentados.

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, determina expressamente:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”

“Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Concomitantemente, o art. 406, §1º, do mesmo diploma legal estabelece:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

A sistemática introduzida pelo legislador busca estabelecer metodologia técnica que evite a dupla incidência de fatores de correção monetária, alinhando-se aos parâmetros econômicos oficiais e conferindo maior transparência e previsibilidade aos cálculos de atualização de débitos judiciais.

Assim, para fins de atualização de eventual condenação pecuniária, deve incidir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, em observância aos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente, a partir de sua vigência.

Relativamente ao pedido de compensação formulado pelo apelante, verifico que a pretensão encontra respaldo jurídico no instituto da compensação previsto no art. 368 do Código Civil, que estabelece a extinção de obrigações recíprocas até onde se compensarem.

A sistemática processual civil vigente permite que, em havendo débitos recíprocos entre as partes, proceda-se à compensação como mecanismo de efetivação da justiça distributiva e economia processual. Tal instituto mostra-se particularmente relevante em contratos bancários, onde frequentemente coexistem obrigações de ambas as partes contratantes.

No caso em análise, considerando a possibilidade de repetição de valores pagos indevidamente e a existência de parcelas contratuais em aberto, conforme se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, autorizo, após a liquidação da sentença, a compensação entre eventuais valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte autora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais.

Tal determinação encontra-se em consonância com os princípios da celeridade processual e da economia processual, evitando-se a multiplicação desnecessária de execuções e facilitando a composição final do litígio.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a atualização de eventuais valores de condenação observe os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2025, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Autorizo, ainda, a compensação entre eventuais valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte autora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais.

Por fim, mantenho integralmente a decisão de primeiro grau no tocante à limitação dos juros moratórios contratuais em 1% ao mês, por considerar que o percentual de 6% ao mês originalmente pactuado configura abusividade manifesta incompatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025